Tribunal: TJMT
Processo: 1025515-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025515-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Resolúvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Impossibilidade De Regresso Por Falta De Apólice Em Relação A Um Dos Segurados. Reconhecido O Nexo Causal E O Dever De Indenizar Em Relação A Outro Segurado. Responsabilidade Civil Objetiva Da Concessionária De Energia
elétrica
. Sentença Parcialmente Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação
C
ível interposta p
ela

S
eguradora
em virtude da
sentença
de
improced
ência d
os pedidos formulados em
ação regressiva proposta em face da concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre a falha no fornecimento e os danos elétricos nos equipamentos dos segurados.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença;
ii
)
saber se os documentos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados;
i
i
i
) saber se a ausência de apólice de seguro impede o reconhecimento do direito regressivo da seguradora quanto a um dos segurados.

III.
Razões De Decidir

3.
A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A
falta
da apólice impede o reconhecimento do direito regressivo da seguradora em relação a um dos segurados, por falta de comprovação da sub-rogação.

5.
A
S
eguradora apresentou apólice, aviso de sinistro, laudos técnicos e comprovante de pagamento em relação ao segundo segurado, elementos suficientes à demonstração da origem elétrica dos danos.

6.
A
C
oncessionária não apresentou prova técnica para afastar a verossimilhança dos documentos juntados, limitando-se a alegações genéricas.

7.
A responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e não foram comprovadas causas excludentes.

8.

O julgamento observa a orientação firmada no Tema 1.282/STJ, que afasta a sub-rogação da
S
eguradora em prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

9.

Aplicação do critério bifásico de atualização do valor devido, conforme o Tema 1.368/STJ, em virtude da superveniência da Lei no 14.905/2024.

IV.
Dispositivo E Tese

10
.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido para
condenar a concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
apenas em relação a
um
segurado, mantida a improcedência quanto
a outro
.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se verifica quando o recurso apresenta razões de fato e de direito dirigidas ao conteúdo decisório. 2.
A
S
eguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, nos termos do Tema 1.282/STJ.
3
. A ausência de apólice de seguro impede o reconhecimento do direito regressivo da
S
eguradora.
4
. Os documentos produzidos no procedimento interno de regulação de sinistros são aptos à demonstração do nexo causal, desde que não infirmados por prova técnica da
C
oncessionária.
5
. A responsabilidade da
C
oncessionária de energia elétrica é objetiva, e a ausência de excludente impõe o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 37, § 6o; CC,
arts
. 373, I, 406 e 786; CDC,
arts
. 6o, 14 e 17; CPC,
arts
. 85, 86 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045,
Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bradesco Auto
/RE
Companhia de Seguros
, em virtude da sentença proferida
pela Juíza
da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%
do
valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que a prova documental juntada aos autos demonstra de forma suficiente o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos verificados nos equipamentos do
segurado, especialmente por meio dos laudos técnicos apresentados.

Alega que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica possui natureza objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que caberia à ré comprovar causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Argumenta que os laudos de oficina apresentados atendem às exigências do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL e constituem prova idônea da origem elétrica dos danos, motivo pelo qual não poderia o Juízo de origem afastar sua força probatória.

Ressalta que a ocorrência de descargas atmosféricas ou variações de tensão integra o risco da atividade desempenhada pela concessionária e não configura caso fortuito externo, permanecendo o dever de ressarcimento.

Afirma que a seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do consumidor segurado, faz jus à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilização objetiva da prestadora do serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO –

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a Apelação não enfrentou, de forma específica, os fundamentos
lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que a Apelante combate de forma suficiente o fundamento central da sentença, relativo ao indeferimento do pedido de ressarcimento por suposta ausência de nexo causal e de documentos. A seguradora expõe fatos e fundamentos jurídicos que justificam a reforma do julgado, notadamente a indicação da existência de apólices, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamento das indenizações securitárias.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...)
O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não
i
mplica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Bradesco Auto
/RE
Companhia de Seguros
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face da

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A.
, alegando que firmou contratos de seguro com os segurados
Co
n
ceição e Conceição Ltda. e Eder Mario Teles da Silva
, com cobertura para danos elétricos, e que, durante a vigência das apólices, ocorreram oscilações na rede de energia fornecida pela ré, as quais provocaram a queima de equipamentos dos segurados.

Argumentou que os consumidores comunicaram os sinistros à seguradora e apresentaram laudos técnicos e orçamentos elaborados por empresas especializadas, documentos que comprovaram a origem elétrica dos danos e indicaram os valores necessários para reparação dos bens avariados.

Ressaltou que realizou a regulação dos sinistros por intermédio de empresa contratada e, após a confirmação técnica da ocorrência dos eventos danosos, efetuou o pagamento das indenizações devidas aos segurados, nos valores de R$ 735,00 e R$ 2.000,00, conforme recibos de quitação e sub-rogação anexados.

Relatou que os segurados são consumidores do serviço de energia elétrica prestado pela requerida e que a concessionária tem histórico de falhas na distribuição, com
constantes quedas e variações bruscas de tensão, circunstâncias capazes de gerar prejuízos aos usuários.

Afirmou que a responsabilidade da ré possui natureza objetiva, com fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que o conjunto probatório evidencia o dano, o nexo causal e a inexistência de excludentes de responsabilidade.

Com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e no Enunciado 188 do STF, requereu a condenação da ré ao ressarcimento da quantia paga, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. rechaçou as teses autoriais, sustentando que a
S
eguradora não comprovou o nexo causal entre os supostos danos nos equipamentos e o fornecimento de energia elétrica, porque os laudos apresentados possuem caráter unilateral e não atendem aos requisitos técnicos exigidos.

Defendeu que inexiste pedido administrativo prévio de ressarcimento junto à concessionária, procedimento obrigatório previsto na Resolução ANEEL n. 414/2010, e que a
ausência dessa etapa demonstra falta de interesse de agir e impede a correta apuração da responsabilidade da empresa.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, porque a
A
utora não indicou a unidade consumidora vinculada aos sinistros, não juntou faturas de energia e não apresentou documentos indispensáveis para comprovar a relação jurídica entre a concessionária e os segurados, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC, circunstância que inviabilizou o reconhecimento do dever de indenizar.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, a fim de verificar se há direito regressivo da seguradora Apelante em face da Concessionária.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema
1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo
considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas
processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No que se refere à segurada
Conceição e Conceição Ltda
.
, observo que a Seguradora não colacionou a apólice de seguro correspondente.

A apólice constitui documento indispensável à comprovação da relação jurídica securitária, pois delimita o objeto da sub-rogação, identifica o risco contratado e estabelece os limites da cobertura.

Sem a prova do vínculo contratual e das condições do seguro, não há como reconhecer o direito ao regresso.

Mesmo
que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não se afasta o dever da
A
utora de apresentar substrato probatório elementar, sobretudo em
Ação Regressiva

ajuizada por
S
eguradora que detém plena capacidade técnica e documental para instruir o feito com os elementos essenciais à
verificação do vínculo com a
C
oncessionária e à análise do nexo causal, como bem consignado pel
a

Juíza
sentenciante
.

A fundamentação da sentença, portanto, permanece hígida quanto a este tópico por falta de prova mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, à luz do acervo probatório, evidencia-se a inexistência de elementos idôneos aptos a justificar a condenação da concessionária quanto à segurada Conceição e à empresa Conceição Ltda., impondo-se a manutenção da improcedência nesse particular.

Por outro lado, quanto ao segurado
Eder Mario Teles da Silva
,
verifica-se que a seguradora
A
pelante se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, constam dos autos a Apólice de Seguro n.o 969006403, firmada com o segurado, contemplando cobertura específica para danos elétricos; o aviso de sinistro que registra a ocorrência do evento em 23/10/2017; a descrição dos equipamentos avariados
,
lavadora de roupas e aparelho de ar-condicionado
,
acompanhada de laudos técnicos que apontaram, como causa provável, sobrecarga e oscilação na rede elétrica; bem como o comprovante de pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetivado em 01/11/2017.

Ainda que tais documentos tenham origem em procedimento interno de regulação de sinistro, não podem ser desconsiderados de plano. O laudo técnico constitui início razoável de prova, elaborado por profissional habilitado e com base em critérios especializados, possuindo aptidão para demonstrar a origem elétrica dos danos, em consonância com a própria sistemática prevista na Resolução ANEEL n.
414/2010
(vigente à época)
, que admite a utilização de pareceres de oficinas e técnicos credenciados para a aferição da causa do evento.

Além disso, deve-se registrar que os laudos elaborados pela seguradora não podem ser automaticamente descartados, porquanto resultam de procedimento interno de regulação de sinistros, pautado por critérios técnicos e controles rígidos. Interessa exclusivamente à seguradora a correta apuração dos fatos, justamente para evitar desembolsos indevidos.

A defesa da Concessionária, no ponto, limitou-se à alegação genérica de insuficiência da prova produzida e à tese de inexistência de unidade consumidora em nome do segurado.
As
tese
s
não prospera
m
. Ainda que o contrato de fornecimento não esteja em nome do segurado, este utiliza o serviço como destinatário final no imóvel.

Incide, na hipótese, a figura do consumidor por equiparação (
b
ystander
), prevista no art. 17
do Código de Defesa do Consumidor. A proteção estende-se a todas as vítimas do evento danoso. A titularidade da conta é questão administrativa que não afasta o dever de indenizar o dano no local de risco segurado.

Logo, a Concessionária
não apresentou qualquer prova técnica apta a infirmar a verossimilhança dos documentos juntados pela seguradora, limitando-se a manifestações genéricas. Não vieram aos autos relatórios individualizados, registros de sistema, históricos de ocorrências ou elementos do Módulo 9 do PRODIST que demonstrassem a regularidade do fornecimento de energia elétrica

no local e na data do sinistro.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, e a própria Concessionária admite a perturbação e o nexo causal em seus relatórios, compete à Concessionária de energia a prova da excludente de responsabilidade, o que não ocorreu neste caso.

Desse modo, diante do evidente nexo de causalidade entre a falha no fornecimento e o dano experimentado pelo segurado Eder Mario Teles da Silva, impõe-se o reconhecimento do direito regressivo da seguradora, com a
consequente condenação da Concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por
defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014).(...).(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019) (sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
(...) (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-
35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024) (sem destaque no original).

Quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor devido de R$
2.000,00 (dois mil reais)
, reconhecido em favor da seguradora
A
pelante, impõe-se o ajuste dos critérios de atualização monetária e juros de mora, à luz da orientação atualmente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização securitária possui natureza de débito civil decorrente de direito de regresso, inexistindo estipulação contratual entre as partes quanto aos encargos moratórios. Nessa hipótese, aplica-se o disposto no art. 406 do Código Civil, conforme interpretação firmada pela Corte Especial
do STJ, no julgamento do REsp 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368).

Naquele precedente vinculante, restou assentado que, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice legal aplicável às dívidas civis, por englobar, em índice único, juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro fator de atualização.

Com a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passou a existir disciplina legal expressa quanto aos consectários das condenações civis, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, aplicáveis apenas aos efeitos futuros da condenação.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, a atualização do valor devido deve observar critério bifásico, nos seguintes termos: a) até a vigência da Lei n. 14.905/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, como índice único de atualização do débito, a partir da citação, por se tratar de relação obrigacional de natureza extracontratual regressiva; b) a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização passa a ocorrer mediante correção monetária pelo IPCA, contada desde o desembolso da indenização securitária, e
juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, incidentes desde a citação, em conformidade com a legislação superveniente.

Essa solução se harmoniza com o entendimento vinculante do STJ, preserva a vedação à cumulação indevida de índices e assegura coerência entre os encargos aplicáveis às obrigações civis e o sistema econômico nacional.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
e reconheço o direito regressivo de ressarcimento
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), exclusivamente em relação ao segurado Eder Mario Teles da Silva, mantendo-se a improcedência do pedido quanto à segurada Conceição e à pessoa jurídica Conceição Ltda.

O montante deverá ser atualizado mediante critério bifásico, nos seguintes termos:

a) até a vigência da Lei n. 14.905/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, a partir da citação, como índice único de atualização do débito, vedada a cumulação com qualquer outro fator;

b) a partir da vigência da referida lei, a atualização ocorrerá por correção monetária pelo IPCA, contada desde o desembolso da indenização securitária, e juros legais correspondentes à taxa
SELIC, deduzido o IPCA, incidentes desde a citação, nos termos da legislação superveniente e da orientação firmada no Tema 1.368 do STJ.

Em razão da sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, as custas e despesas processuais serão suportadas na proporção de 66% pela Concessionária e 34% pela Seguradora.

Os honorários advocatícios, fixados por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), distribuídos na mesma proporção: 66% (R$ 1.320,00
– um mil, trezentos e vinte reais
) em favor da Seguradora e 34% (R$ 680,00
– seiscentos e oitenta reais
) em favor da Concessionária, vedada a compensação.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, não se aplica a majoração prevista noart.85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026